Tribunal: TJDFT
Processo: 0742668-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742668-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO CORREA DE ANDRADE AVILA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEONARDO CORREA DE ANDRADE AVILA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, na ação de despejo c/c cobrança de aluguéis n.o 0736707-14.2024.8.07.0001, proposta em face de ANTONIO CARLOS DOS SANTOS. A parte autora/agravante alega que o réu/agravado possui inúmeras ações executivas em seu desfavor, e que os credores não têm logrado êxito em encontrar bens do agravado para satisfazer os créditos, o que indica a insolvência do réu. Afirma que os bens e direitos do agravado já se encontram gravados de penhora ou de declaração de impenhorabilidade, o que impossibilita a futura ação executiva. Diante disso, requer a reforma da decisão recorrida, para que seja determinado o arresto dos bens que guarnecem o imóvel locado pelo réu. Preparo recolhido (ID. 64860646). O pedido de antecipação de tutela foi indeferido, conforme decisão em ID. 64936306. Não houve a intimação do agravado. É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo prolatou sentença com resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 219303344): “(...) Ante o exposto, confirmo a decisão liminar e com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) decretar a resolução do contrato de locação firmado entre as partes, com fundamento no art. 9o, inciso III, da Lei 8.245/91, e a consequente desocupação voluntária do referido imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. b) condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 90.228,31 (noventa mil e duzentos e vinte e oito reais e trinta e um centavos) referente aos aluguéis vencidos, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo IGPM/FGV e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, em conformidade com as cláusulas contratuais, sendo que ambos os encargos incidirão a partir da data da planilha de ID 209289399 (26/08/2024); c) condenar a parte ré ao pagamento do montante de R$ 13.977,41 (treze mil e novecentos e setenta e sete reais e quarenta e um centavos) referentes aos débitos de IPTU, de TLP e da CAESB, de modo que deverão ser corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sendo que ambos os encargos incidirão desde o vencimento; d) condenar, com força no art. 323 do Código de Processo Civil, a parte ré ao pagamento dos aluguéis e demais encargos locatícios que se vencerem até a efetiva desocupação, com a inclusão de multa contratual de 2% (dois por cento), correção monetária pelo IGPM/FGV e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada vencimento; e) condenar a parte ré ao pagamento do montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da sentença e com a inclusão de juros de mora desde o evento danoso com base na taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), tudo conforme os artigos 389, parágrafo único e 406, § 1o, do Código Civil. Ato contínuo, julgo IMPROCEDENTE o pedido de condenação ao pagamento de 20% (vinte por cento) dos honorários advocatícios contratuais. Em face da sucumbência mínima da parte autora, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Determino seja expedido, de imediato, mandado de desocupação voluntária, com o prazo de 15 dias. Se não atendido, expeça-se mandado de despejo (arts. 63 e 65 da Lei no 8.245/91). Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa na Distribuição. Sentença registrada nessa data. Publique-se e intimem-se.” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente dos recursos pendentes de julgamento. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 31 de março de 2025 14:24:56. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora